Tribunal: TJES
Processo: 5003192-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO AUGUSTO ANDRADE SILVA

COATOR: VARA UNICA DE CONCEICAO DO CASTELO e outros

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. PARALISIA PROCEDIMENTAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado definitivamente à pena de 08 meses e 08 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal qualificada, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da demora na expedição e implantação da guia de execução, bem como pleiteando a soltura ou o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na expedição e implantação da guia de execução configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento imediato da extinção da punibilidade ou a soltura do paciente na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão estatal na expedição e implantação da guia de execução caracteriza paralisação indevida do processamento da execução penal, configurando constrangimento ilegal por atraso em ato processual vinculado.

A ausência de regular processamento da execução impede a análise adequada da situação carcerária do paciente, incluindo detração, remição e eventual extinção da punibilidade.

A existência de outras execuções penais ativas impõe a aplicação do art. 111 da Lei de Execução Penal, com a necessária unificação das penas para definição do regime e do tempo de cumprimento.

A análise da liberdade do paciente exige a consideração global de sua situação executória, não sendo possível aferi-la apenas com base em uma condenação isolada.

A via do habeas corpus não se presta à realização de cálculos complexos de execução penal, os quais demandam exame técnico pelo juízo da execução após a unificação das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A demora na expedição e implantação da guia de execução configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando impede o regular processamento da execução penal. 2. A existência de múltiplas condenações impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, para análise da situação carcerária do apenado. 3. A via do habeas corpus não é adequada para o reconhecimento direto da extinção da punibilidade quando dependente de cálculos complexos de execução penal. 4. A regularização do processamento da execução penal constitui medida suficiente para sanar o constrangimento ilegal decorrente de paralisação procedimental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

HABEAS CORPUS N.º: 5003192-46.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO AUGUSTO ANDRADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de JOÃO AUGUSTO ANDRADE SILVA, apontando como autoridades coatoras os Juízos da Vara Única de Conceição do Castelo e da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução penal. Alega que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 0000065-11.2024.8.08.0016 à pena redimensionada para 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Aduz que o paciente está custodiado preventivamente desde 14/07/2024, totalizando aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses de prisão, tempo que superaria a própria condenação imposta.

Ressalta, ainda, que a Guia de Execução não havia sido expedida nem implantada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), obstaculizando a unificação das penas e a análise de eventuais benefícios ou da extinção da punibilidade.

O pleito liminar foi parcialmente deferido por este Relator, para determinar a imediata expedição da Guia de Execução pelo Juízo de Conceição do Castelo e sua respectiva implantação e unificação de penas pelo Juízo de Afonso Cláudio.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer opinando pela concessão parcial da ordem, apenas para confirmar a liminar e assegurar a regularização do processamento da execução, sem prejuízo da análise da extinção da punibilidade pelo Juízo de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

O cerne da presente impetração reside na omissão estatal quanto ao processamento da execução penal, especificamente no que tange à demora na expedição e implantação da Guia de Execução referente a uma condenação definitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, com pena fixada em 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal qualificada (violência doméstica contra idoso). O tempo de custódia cautelar do paciente, iniciado em julho de 2024, de fato ultrapassa, em termos nominais, o montante da sanção imposta naquela ação específica.

Todavia, a análise da liberdade do paciente não pode prescindir da verificação global de sua situação executória. Conforme se extrai do Atestado de Pena gerado pelo sistema SEEU, o paciente possui execução penal ativa (n.º 2000005-20.2022.8.08.0001), com pena remanescente a cumprir de outras condenações.

Nesse cenário, aplica-se o Artigo 111 da Lei de Execução Penal, que determina que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, as penas deverão ser somadas ou unificadas para a determinação do regime de cumprimento.

A ilegalidade aqui apontada — e já devidamente combatida em sede liminar — reside na paralisia procedimental. A não expedição da guia de execução e a ausência de sua implantação no sistema informatizado impediam que o magistrado de primeiro grau tivesse a visão completa da situação carcerária do apenado, obstando o cálculo de detração, remições e o eventual reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral.

Configurado, portanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na prática de ato processual vinculado (expedição de guia), a concessão da ordem deve se dar de forma parcial, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

No tocante ao pedido de imediata soltura ou reconhecimento da extinção da punibilidade diretamente por este Tribunal, entendo que tais pleitos não comportam acolhimento imediato. A via estreita do Habeas Corpus não é adequada para a realização de cálculos complexos de execução penal, que exigem a análise técnica da detração e de possíveis faltas disciplinares ou interrupções no cumprimento da pena. Tal análise compete originariamente ao Juízo das Execuções Penais após a devida unificação das reprimendas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da ordem e A CONCEDO PARCIALMENTE, apenas para confirmar a liminar e determinar que os Juízos impetrados garantam o regular processamento da execução penal do paciente, procedendo à unificação das penas e decidindo, como entenderem de direito, sobre eventuais benefícios ou extinção da punibilidade.

Comunique-se, com urgência, às autoridades coatoras para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)